Tribunal: TJMT
Processo: 1017132-02.2023.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017132-02.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Previdência privada, Seguro, Cobrança]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VANDA SENABIO BORGES - CPF: 594.220.411-04 (EMBARGANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGADO), RODRIGO DE LIMA CASAES - CPF: 658.588.911-87 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1017132-02.2023.8.11.0055

EMBARGANTE:
VANDA SENABIO BORGES.

EMBARGADO:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA - - SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE – PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – TRANSCURSO DO PRAZO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO DESPROVIDO.

O laudo do Médico do Trabalho, atestando lesões incapacitantes crônicas, deve ser considerado como a que o segurado teve noção acerca da imutabilidade das suas condições de saúde sendo, portanto, o termo inicial do defluxo do prazo prescricional para ajuizamento da ação de indenização securitária.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1017132-02.2023.8.11.0055

EMBARGANTE:
VANDA SENABIO BORGES.

EMBARGADO:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
VANDA SENABIO BORGES
(
Id
240231657
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte Embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO REQUERIMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PEDIDO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há nulidade na sentença que apresenta todos os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil, quais sejam, relatório, fundamentos e dispositivo.

Não há falar em cerceamento de defesa se não for comprovado eventual prejuízo pela ausência de produção da prova solicitada.

A prorrogação de dívida oriunda de crédito rural constitui um direito subjetivo do devedor, contudo, faz-se necessária a comprovação de alguns requisitos exigidos pela norma jurídica, sem os quais não há como acolher o pleito inicial de alongamento da dívida.

Não havendo prova de requerimento formulado junto à instituição financeira quanto ao alongamento da dívida, não há falar em inexigibilidade do débito.”

Em suas razões Id.
240231657
, a Embargante alega que há contradição no acórdão embargado, uma vez que não possui condições de compreender plenamente a extensão e os detalhes do seu estado de saúde, bem como a natureza de seu tratamento médico.

Assevera que o laudo médico juntado nos autos em nada sugere a invalidez indigitada, assim como a ausência de outros documentos que pudessem levar inexoravelmente à presunção de ciência inequívoca do autor nesse aspecto.

Assim, pugna para que sejam sanadas as irregularidades apontadas.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 242306683.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão, ao argumento de que não possui conhecimento sobre a sua capacidade, o que somente seria possível com a realização de laudo pericial específico.

Sem razão o embargante.

No caso dos autos, o acórdão ficou claro que desde os idos de 2020 e embargante já tinha ciência do caráter permanente de sua condição e deveria ter diligenciado para obter indenização securitária buscada na presente ação.

Ademais, o laudo aportado aos autos evidencia que a embargante possui doenças crônicas e incapacitantes, inclusive com impotência funcional, o que torna nítido a ciência do seu estado físico, fixando-se esta oportunidade como termo inicial da prescrição.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024